Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707085-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGO MAGALHAES MENON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de ofício requisitório. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 1479561003, dos autos referência): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a parte exequente se encontrava vinculada, na qualidade de empregada pública, à NOVACAP, empresa pública integrante da administração indireta. Salienta, ainda, que o cálculo apresentado pela parte credora incorre em equívoco consistente no cômputo equivocado da alíquota de imposto de renda utilizada. Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 149442565. É a exposição. DECIDO. Em sede de impugnação, o executado sustenta, ainda, ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a parte exequente vinculada à NOVACAP, tal circunstância não subtrai do executado arrolado no polo passivo a incumbência em arcar com a restituição reconhecida pelo título executivo, de acordo com o qual: JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. Logo, tendo por norte o excerto do julgado precedentemente transcrito, não remanesce dúvida de que o Distrito Federal é parte legítima para figurar como executado no processo no qual se pleiteia a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche da parte credora, haja vista que vinculada esta à empresa pública integrante da administração pública indireta do Distrito Federal. Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que razão, igualmente, não assiste ao executado. Isso porque, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras da parte exequente, os valores descontados a título de imposto de renda sobre o importe adimplido como auxílio-creche/pré-escolar foram implementados tomando por norte a alíquota de 27,5%, haja vista ser esta a aplicável para os casos em que a remuneração excedia o importe de R$ 4.664,68. De tal modo, depreende-se que a importância discriminada pela parte exequente como o importe a ser restituído se encontra correto, notadamente porque observou os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso: O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Logo, na forma acima consignada, a contar do trânsito em julgado da sentença o valor deveria ser corrigido pela SELIC e, quanto a esta, inviável se faz a incidência cumulativa de taxa de juros. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa extraída de julgamento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo a qual: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA EJUROSMORATÓRIOS SOBRE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO TRIBUTÁRIAS. RE 870.947/SE. DECOTE DEVIDO. CÔMPUTO EM DUPLICIDADE DOSJUROSDE MORA NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESP no 1.134.186/RS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Entende-se por obscuridade o vício contido na decisão combatida atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que não se verifica no presente caso, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos. 2.1. Não se verifica o cômputo em duplicidade dos juros de mora, tendo sido definido como valor base os importes apresentados na perícia (ID 40837155 - p. 10 dos embargos à execução 0063796- 44.2010.8.07.0001), ressalvando-se que a quantia de R$ 35.710,61 (trinta e cinco mil, setecentos e dez reais e sessenta e um centavos) perfazia o montante já atualizado do valor principal até 2/7/2020 e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que fossem apurados, com exatidão, as quantias devidas à parte exequente até então. 2.2. No mais, o acórdão foi claro ao registrar que, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001, o valor deveria ser atualizado pelo INPC até 31/5/2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, desde que não excedesse o valor do SELIC aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior à data citada, a correção deveria observar apenas o SELIC, cuja composição, abrange, a um só tempo, os juros de mora e a atualização monetária. Logo, não resta qualquer dúvida no sentido de que o valor deve ser atualizado pelo INPC até 31/5/2018, desde que não exceda o valor do SELIC aplicado aos tributos federais no referido período, acrescido de os juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, estabelecidos na sentença, a partir do seu trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, após a qual incidirá apenas o SELIC. 3. Também não há contradição no acórdão, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, nem omissão, porquanto não verificada qualquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, §1o, ambos do CPC. 3.1. Segundo o entendimento firmado no REsp no 1.134.186/RS, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, serão fixados honorários advocatícios caso verificada a ausência de tempestivo pagamento do débito escoado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523, caput e §1o, do CPC/2015, independentemente da apresentação ou não de impugnação, em observância ao princípio da causalidade. 3.2. Na hipótese de o executado aviar sua impugnação, restando vencido ao final, não se vislumbra a instalação de procedimento novo, além daquele já instaurado com o pedido de cumprimento de sentença, motivo pelo qual incabível outra condenação ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, uma vez que já fixados no início da fase executiva, por configurar bis in idem, não podendo o devedor ser condenado em duplicidade. No entanto, se acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão fixados honorários em favor do apenas executado. 3.3. No caso, considerando que o parcial provimento do agravo de instrumento acarretou a parcial procedência da impugnação do DISTRITO FEDERAL, cabível a fixação de honorários apenas em seu favor, em observância ao entendimento firmado no REsp no 1.134.186/RS. 4. Constatada, de ofício, a existência de erro material no tocante à fixação do percentual referente à condenação da exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art.85, §3o, do CPC. 5. Embargos de declaração do agravante desprovidos. Embargos de declaração da agravada parcialmente providos. (TJDFT – Acórdão n. 1621033, Processo n. 0711957-53.2021.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2022, Publicado no DJE : 10/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pela parte exequente aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 143728493, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 138528961, e a restituição do valor das custas. Nas razões do recurso, relata que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação ordinária n. 701159-81.2018.8.07.0018, cuja decisão condenou o agravante à repetição do indébito referente ao recolhimento de IRPF sobre o auxílio pré-escola/creche nos últimos 5 anos. Afirma que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada, motivando a interposição do presente recurso. Defende que os cálculos apresentados pelo agravado fizeram incidir a alíquota máxima (27,5%), superior à utilizada à época dos descontos, incorrendo em excesso de execução. Defende a necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia existente entre os cálculos apresentados pelas partes. Por fim, pugna pela concessão de efeitos suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para declarar o excesso de execução em R$1.363,89, fixando o valor do débito em R$275,84. Subsidiariamente, pede pela remessa dos autos à contadoria para dirimir a controvérsia apontada. Preparo não efetuado porque isento o ente federado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque previsto no art. 1.015, I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na origem, cuida-se de pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado em 14/06/2018, proferida no bojo dos Autos da Ação Ordinária n.o (PJE 0701159-81.2018.8.07.0018) movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SINDSER/DF em face do Distrito Federal. A sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento dos valores descontados indevidamente de IRPF sobre as parcelas de auxílio pré-escola/ auxílio creche, à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. O exequente, ora agravado, apresentou planilha de cálculos, cujo montante apurado em novembro/2021 foi de R$1.639,73 (ID 138528962, dos autos referência). O Distrito Federal impugnou os cálculos, fazendo juntar planilha no valor de R$275,84 (ID 146061613, dos autos referência). Observa-se que a planilha de cálculos apresentada pelo agravado fez incidir a alíquota de 27,5% sobre o valor do benefício creche no período de fevereiro/2013 a janeiro/2014. Já a planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal considerou alíquotas variadas de 2,46% a 9,29% sobre o valor do auxílio creche, no mesmo período. Diante da divergência apresentada, e por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, assiste razão o agravante sobre a necessidade de encaminhar os autos à Contadoria Judicial para que sejam apurados os valores efetivamente devidos, observando-se as alíquotas que incidiram à época dos fatos. Nessas circunstâncias, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro que presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo à decisão que determinou a expedição do requisitório e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que sejam elaborados os cálculos, tendo como parâmetro as fichas financeiras e as respectivas alíquotas de IRPF, conforme a remuneração mensal recebida pelo agravado no período a ser apurado. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator